Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-03.2009.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003548-03.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RIVALDARIO SOUZA DOS SANTOS (APELADO), RIVALDAVIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 065.877.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RIVALDAVIO SOUZA DOS SANTOS (APELADO), MARIZABEL LODI - ME - CNPJ: 07.052.386/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDAVIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 065.877.981-87 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), MARIZABEL LODI - ME - CNPJ: 07.052.386/0001-24 (APELANTE), MARIZABEL LODI - CPF: 929.563.271-00 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A E DESPROVEU O APELO DA TERCEIRA INTERESSADA.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

APELANTE:

MARIZABEL LODI

APELADO:

ESPÓLIO DE RIVALDAVIO SOUZA DOS

SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

RIVALDAVIO SOUZA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIZABEL LODI - ME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR NA CONDIÇÃO DE AVALISTA - DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA MICROEMPRESA BENEFICIÁRIA DO EMPRÉSTIMO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LITISCONSORTE – DESACOLHIMENTO – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GARANTIA – CITAÇÃO INDISPENSÁVEL – ART.114 DO CPC/15– MÉRITO: LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO – AUTOR

COMPANHEIRO DA TITULAR DA MICROEMPRESA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO NEGATIVADO – CONFIRMAÇÃO DE AVAL EM

OUTROS DOIS CONTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES (CAPITAL DE GIRO E CONTA GARANTIDA) – ASSINATURA IMPUGNADA

- SEMELHANÇA ÀS DOS CONTRATOS ANTERIORES – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA – INÉRCIA AUTOR QUANTO ÀS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – PRECLUSÃO – RECURSO DA LITISCONSORTE NECESSÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Nos termos do art.114 do CPC/15, é evidente o litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira requerida e a microempresa tomadora do empréstimo cuja garantia fidejussória foi contestada pelo avalista que alega a falsidade de sua assinatura, devendo também responder pela demanda que objetiva a declaração da inexistência da relação jurídica negada e a reparação dos danos morais supostamente experimentados pela negativação do nome do autor em função do descumprimento do contrato bancário supostamente garantido.

Se além de o autor da ação reparatória ter sido, à época, companheiro da titular da microempresa beneficiária do aval tido como fraudulento, também reconheceu ter prestado a garantia fidejussória em outros dois contratos firmados anteriormente pela mencionada empresa, mediante assinatura cujos contornos se assemelham com aquela aposta no terceiro contrato e que alega ter sido falsificada, indispensável que fosse por ele requerida a produção da prova pericial para a confirmação da inautenticidade alegada.

Assim, se devidamente intimado da ordem judicial para a indicação da prova que pretendia produzir o autor permanece inerte, não requerendo a produção da prova grafotécnica, ocorre a preclusão.

Consequentemente, não comprovada a falsidade da assinatura aposta no campo do contrato destinado ao avalista, não há como declarar inexistente a relação jurídica, reconhecer como indevida a negativação, ou, ainda, reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

APELANTE:

MARIZABEL LODI

APELADO:

ESPÓLIO DE RIVALDAVIO SOUZA DOS

SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

RIVALDAVIO SOUZA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIZABEL LODI - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelos corréus
BANCO DA AMAZONIA S/A
e
MARIZABEL LODI
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c

Responsabilidade civil, Indenização por danos morais
nº 3548-03.2009.8.11.0045 ajuizada por
RIVALDAVIO SOUZA DOS

SANTOS
, já falecido, e atualmente representado pelo respectivo espólio, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (i)
declarar a inexistência de débito relacionado à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do banco réu para a composição de dívidas; (ii) condenar ambos os requeridos a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$15.000,00, devidamente atualizados pelo INPC deste a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e (iii) condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios do(s) patrono(s) do autor, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Recorre em primeiro lugar a ré
MARIZABEL LODI
através das razões de ID. n. 113597468, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, a exigir a extinção não meritória da ação em relação a si, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, seja por não restar comprovada a falsidade da assinatura atribuída ao autor, ou que tenha sido ela a autora do falso, seja pelo fato de inexistir entre si e o banco corréu l
itisconsórcio passivo necessário, à medida em que o deslinde da demanda não depende de sua inclusão no polo passivo, pois a relação que o autor buscar ver declarada inexistente seria a havida entre ele e a instituição financeira corré.

Aduz, ainda nesse viés, que compreender que no caso dos autos haveria um litisconsórcio passivo necessário seria o mesmo que exigir em todos os casos em que se discute a negativação indevida oriunda de fraude que, para o julgamento da demanda, fosse necessariamente identificado o suposto fraudador, o que se revela algo ilógico.

No mérito, reforça o argumento da ausência de provas acerca da falsidade da assinatura negada pelo autor, ou de que fosse ela própria a autora da possível fraude, ressaltando que em casos como o dos autos a responsabilidade do banco corréu pelos contratos fraudulentos é objetiva, de modo que para dela se eximir deveria a referida instituição ter requerido a realização de perícia grafotécnica, o que não o fez, permanecendo inerte.

Com isso, pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da improcedência da demanda em relação a si, e, subsidiariamente, pela redução do valor da verba indenizatória imposta pela sentença que, em seu entender, teria sido exorbitante.

Por sua vez, apela também o banco corréu através de razões de ID. n. 113597473, sustentando, em síntese, que a negativação lançada nos órgãos de restrição de crédito impugnada na presente ação se deu de forma regular, tendo em vista que o autor – que também seria sócio proprietário da empresa
MARIZABEL LOBI
– atrasou o pagamento das parcelas do débito contratual repactuado.

Alega que ao tempo da repactuação dos débitos preexistentes pela então esposa do autor, teria esta retirado o contrato na agência da instituição ré para que o recorrido pudesse assiná-lo na condição de avalista, tendo-o devolvido devidamente assinado.

Assevera que, diante disso, além de legítima a relação jurídica, igualmente regular a negativação dita danosa, tendo em vista o inadimplemento da cédula de repactuação.

No mais, pugna o banco requerido pela reforma da sentença, a fim de ver julgada improcedente a ação e, de forma subsidiária, pela redução do valor da verba indenizatória arbitrada com o fito de impedir o enriquecimento ilícito por parte do autor.

Contrarrazões no ID. n. 113597470, pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, na data de 19.11.2007, o
de cujus
teria assinado, como avalista, um contrato bancário de
Capital de Giro
n. 43-0, no valor de R$6.000,00, firmado entre ao
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e a microempresa

MARIZABEL LODI – ME
, pertencente a sua então esposa
MARIZABEL LODI
.

Posteriormente, o mencionado banco e a referida microempresa firmaram um novo contrato bancário em 19.05.2008, denominado
Conta Garantida
n. 65-7, no valor de R$14.000,00, no qual o autor mais uma vez figurou como avalista.

Ainda segundo consta, não tendo a microempresa adimplido os mencionados contratos em tempo e modo devidos, o banco teria procurado sua representante para firmar um novo contrato para a
Composição de Dívida
mediante emissão de uma
Cédula de Crédito Bancário
, para a novação dos débitos contratuais dos referidos pactos anteriores, para o pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$620,87 cada.

No entanto, ainda de acordo com a exordial, agindo dolosamente e com má-fé, a representante da empresa devedora, ou alguém a seu mando, falsificou a assinatura do
de cujus
, apondo-a no campo do contrato físico destinado ao avalista.

Todavia, também segundo consta, o
de cujus
autor somente veio a tomar conhecimento do falso em questão quando, ao tentar fazer uma compra no comércio local, ficou impossibilitado de obter o crédito justamente em razão de constar uma restrição em seu CPF em função do inadimplemento, pela microempresa, das parcelas do pacto novatório.

Com tais argumentos, ajuizou a presente ação exclusivamente em desfavor da instituição financeira para requerer a declaração da inexistência da relação jurídica novada em relação a si, já que não assinou o
Contrato de Composição de Dívida
, requerendo ainda indenização a título de danos morais, em função da negativação de seu nome.

Citado, o banco respondeu à ação no ID. n. 113594956 sustentando, de início, a sua ilegitimidade, eis que quando da repactuação do débito, a representante da microempresa devedora teria retirado o instrumento contratual escrito para colher a assinatura do
de cujus
em sua residência, na condição de avalista, tendo-o devolvido na agência bancária já com a assinatura aposta e, no mérito, pela improcedência da demanda vez que a negativação de seu nome do
de cujus
seria legítima diante do inadimplemento do novo pacto.

Após a oferta de impugnação, adveio a notícia de que o autor faleceu em
27.04.2013
(ID. n. 113594983 - Pág. 2), sendo determinada a regularização processual pelos herdeiros, com a devida habilitação, o que se operou pela petição de ID. n. 113594980 e respectivos documentos anexos.

Na sequência, compreendendo o juízo singular pela existência de um litisconsorte passivo necessário entre o banco réu e a representante da microempresa devedora, o magistrado singular determinou que o
de cujus
autor emendasse a inicial a fim de requerer a citação desta (ID. n. 113594984), o que foi regularmente procedido.

Citada a microempresa na pessoa física dela representante, a Srª
MARIZABEL LODI
, foi quem ofereceu contestação no ID. n. 113597455, na qual, além de requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pugnou, no mérito, pela improcedência da demanda.

Após impugnação, o julgador singular proferiu desde logo a sentença de ID. n. 113597463, com o julgamento antecipado da lide, com procedência da demanda.

Inconformados, o banco réu e
MARIZABEL LODI
– representante da microempresa litisconsorte, já baixada – se insurgiram contra tal sentença pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva litisconsorte.

Consoante relatado, suscita
MARIZABEL LODI
– única representante da microempresa litisconsorte –, a ilegitimidade desta para figurar no polo passivo da ação, seja por não restar comprovada a falsidade da assinatura atribuída ao autor, ou que tenha sido ela a autora do falso, seja pelo fato de inexistir entre si e o banco corréu l
itisconsórcio passivo necessário, na medida em que o deslinde da demanda não depende de sua inclusão no polo passivo, tendo em vista que a relação que o autor buscar ver declarada inexistente seria apenas a havida entre ele e a instituição financeira corré.

No entanto, sem razão a litisconsorte apelante.

Isso porque, como bem consignou o magistrado singular na sentença,
“é evidente o litisconsórcio passivo necessário, considerando que o autor pretende a declaração de inexistência de débito de um contrato em que a parte requerida,
Marizabel Lobi
, consta como devedora principal, assim, caso acolhida tal pretensão, esta atingirá inevitavelmente a garantia ofertada no contrato e, portanto, direito da requerida, assim indefiro tal questionamento.”

Além do mais, na inicial o autor imputa à representante da microempresa tomadora do empréstimo – que com ela se confunde –, ou alguém a seu mando, a autoria do suposto falso.

Logo, se é possível, que se reconheça como autora da fraude, indispensável que a microempresa, beneficiária da garantia, seja citada para responder à demanda, termos do art.114 do CPC/15.

Com isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da microempresa litisconsorte.-

Do mérito recursal.

No mérito, constata-se que a sentença merece reparo.

Com efeito, conforme dispõe o art.373 do CPC/15 (art.333 do CPC/73), incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ficando a cargo do réu apenas a prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos de tal direito.

Mesmo que o caso se sujeite à legislação consumerista, o fato é que as circunstâncias do caso narrado nos autos, não há simplesmente como presumir a falsidade da assinatura do autor aposta, na condição de avalista, no contrato cujo inadimplemento levou seu nome à negativação.

Afinal, a narrativa autoral coloca, por si só, em xeque a necessária verossimilhança das alegações de maneira que o falso precisaria ser comprovado pelo autor.

Primeiramente porque ele próprio reconhece que assinou os dois contratos anteriores firmados entre a instituição financeira ré e a microempresa individual pertencente à sua então companheira
MARIZABEL LODI
, tornando, pois, duvidosa a alegação que não tenha subscrito o terceiro contrato inadimplido.

Além disso, a assinatura cuja autenticidade é negada tem contornos de coordenação motora firme e assemelhados às das assinaturas dos dois primeiros contratos que o autor afirma serem autênticas.

De todo o modo, segundo a jurisprudência deste Tribunal,
“é imprescindível a realização de perícia grafotécnica quando houver alegação de falsidade da assinatura e/ou rubrica aposta no instrumento contratual”
, tendo em vista que
“por mais que para o indivíduo leigo – incluído o magistrado – as assinaturas (ou rubricas) não sejam idênticas, somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0011684-64.2010.8.11.0041, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 07/06/2017, publ. no DJE 09/06/2017)

Ocorre, todavia, que determinada no ID. n. 113597459 - Pág. 1 a intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes ficaram silentes, consoante certidão de ID. n. 113597460 - Pág. 6.

No entanto, essa inação mútua das partes não retira da parte autora o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, qual seja, a falsidade da assinatura a si atribuída, do que não se desincumbiu.

Ademais, ainda que houvesse a comprovação inequívoca da alegada falsidade da assinatura, não há qualquer prova de que foi o banco requerido o autor do falso, afinal, a quem beneficiou o aval?

Desta feita, o único veredicto possível no presente caso é o da improcedência vez que, instado para a produzir a prova de seu direito, o autor, ou melhor, os seus herdeiros, já habilitados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para requerer a prova pericial, dando, pois, ensejo à preclusão. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. FALSIDADE ASSINATURA. PERÍCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRECLUSÃO. A duplicata é título causal que deve ser embasado no aceite ou na entrega da mercadoria ou serviço.
O documento apresentado cuja falsidade se alega, deve ser objeto de perícia. Para tanto quem alega a falsidade deve requerer a prova pericial no momento da produção de provas sob pena de precluir o direito a argui-la novamente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0460.02.008852-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da súmula em 11/07/2014)

Consequentemente, não comprovada a falsidade da assinatura aposta no campo do contrato destinado ao avalista, tampouco que eventual falsidade tenha sido produzida pelo banco requerido, não há como declarar inexistente a relação jurídica, reconhecer como indevida a negativação, ou, ainda, reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
da litisconsorte passiva
MARIZABEL LODI.

No mais,
dou provimento ao recurso
do banco réu para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022